Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706327-93.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELCIMAR BARBOSA HENRIQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Policial - Perda do cargo determinada em sentença penal condenatória, transitada em julgado, pela prática do crime de tortura - Lei 9.455/97, art. 1o, § 5o - Devido processo legal assegurado durante a ação penal. Desnecessidade de procedimento administrativo, cujo resultado não poderia ser distinto do édito condenatório. A perda foi decretada judicialmente, cabendo à Administração apenas as providências necessárias para concretizá-la. - O ato complexo de reforma do militar não se aperfeiçoou, pois suspensa a análise pela egrégia Corte de Contas até o julgamento da ação penal. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 1o, §5o, da Lei 9.455/97 e 94, inciso II, da Lei 6.880/80, ao entender pela desnecessidade de instauração de procedimento administrativo para proceder sua exclusão dos quadros da PMDF, sendo a disposição da lei que define a tortura de aplicação automática. Afirma que “o Recorrente havia sido reformado, estando em desacordo com o feito a alegação do tribunal de origem segundo a qual o ato de reforma não se aperfeiçoou. Aqui há dupla contradição: a uma, os documentos presentes nos autos claramente demonstram que o militar havia sido reformado e, segundo, não há como cassar situação que não se teria aperfeiçoado, conforme afirma a corte de origem. Estando reformado, não ocupava cargo e, não ocupando cargo, inviável a aplicação do art. 1o, §5o, da lei 9.455/97, eis que não prevê tal dispositivo a cassação da situação de reforma ou, analogamente, da aposentadoria de servidor inativo”. Reitera que a cassação de reforma ou, analogamente, de aposentadoria, não é efeito da condenação. Busca, assim, seja anulado o ato administrativo que excluiu o recorrente da PMDF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 94, inciso II, da Lei 6.880/80, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1o, §5o, da Lei 9.455/97. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Logo, não há cogitar de ofensa ao devido processo legal e demais princípios elencados pelo apelante, tampouco da necessidade de inspeção de saúde, porque a perda do cargo decorreu da sentença penal condenatória (Lei 9.455/97, art. 1o, §5o), cujo efeito é automático, sem discricionariedade para a Administração Pública proceder de forma diversa. Vale destacar que, in casu, o ato de reforma do recorrente sequer se aperfeiçoou, pois, como visto, o TCDF resolveu esperar o desfecho da ação penal e do mandado de segurança (Proc. 2015.01.1.143315-2). Portanto, não houve irregularidade na exclusão do apelante dos quadros da PMDF, o que impõe a manutenção da sentença. A perda foi decretada judicialmente, cabendo à Administração apenas as providências necessárias para concretizá-la. Processo administrativo não poderia ter desfecho distinto, sob pena de desrespeito à coisa julgada.” (ID 67461579). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "Nas hipóteses de condenação por crimes previstos no art. 1o da Lei n. 9.455/1997, como no caso, conforme dispõe o § 5o do art. 1o do citado diploma legal, a perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação, sendo dispensável sua fundamentação concreta.” (AgRg no AREsp n. 2.084.968/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). No mesmo sentido, o REsp n. 2.196.826, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 27/03/2025. Logo, deve incidir também, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028